Tribunal: TJDFT
Processo: 0713382-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713382-49.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOLANGE DE FATIMA DA SILVA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por SOLANGE DE FÁTIMA DA SILVA (Id 23870825) em face da r. sentença de Id 23870811, que julgou improcedente o pedido por ela formulado contra o BANCO BRADESCO S/A. Em seu apelo (Id 23870825) requer, inicialmente a concessão da gratuidade judiciária aduzindo não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de seus familiares, em razão de ser pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Da análise do contracheque acostados aos autos (Id 23870827) constata-se que a requerente/apelante é Servidora Pública do Senado Federal e percebe remuneração bruta no montante de R$ 27.109,36 (vinte e sete mil, cento e nove reais e trinta e seis centavos) e renda líquida de R$ 7.724,17 (sete mil, setecentos e vinte e quatro reais e dezessete centavos). O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. A seu turno, o art. 98 do CPC dispõe que será deferida a gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Nessa perspectiva, deve o requerente do benefício comprovar a situação de dificuldade financeira que inviabilize o pagamento das despesas judiciais e da verba honorária. A proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise, em concreto, de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Assim, constata-se não ser verossímil a alegação da apelante, de hipossuficiência, que a impeça de efetuar o pagamento das custas e despesas processuais. Isso porque sua condição financeira não ampara o pleito formulado, já que o benefício constitucional da gratuidade de justiça só deve ser conferido, efetivamente, àqueles que demonstrem imenso sacrifício para manutenção dos encargos do processo. Nesse quadrante, a despeito das alegações da apelante, verifica-se que o salário líquido por ela percebido, no valor de R$ 7.724,17 (sete mil, setecentos e vinte e quatro reais e dezessete centavos) é muito superior ao percebido por grande parte da população brasileira. A esse respeito, vale conferir o entendimento que vem sendo adotado por essa Relatoria: PROCESSO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO AOS VENCIMENTOS. LEI DISTRITAL 5.008/12. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ART. 85 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Insurge-se a apelante contra a fixação da verba honorária, perseguindo a reforma da sentença para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça ou, alternativamente, pela redução da referida verba para 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. 2. Para a concessão da gratuidade da justiça, faz-se necessária a comprovação de penúria econômica, o que não restou comprovado por ocasião da propositura da ação, cuja decisão restou confirmada em sede de agravo de instrumento. 3. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "(...) o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos"- grifo nosso 4. Os empréstimos espontaneamente contraídos pela apelante, com descontos mensais em sua folha de pagamento, não se prestam a corroborar a alegação de hipossuficiência financeira. 5. Os parâmetros estabelecidos para a fixação dos honorários advocatícios são gradativos: i) valor da condenação, ii) proveito econômico obtido e, iii) valor atualizado da causa, para, então, fixar-se o percentual dentro dos limites quantitativos de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), de acordo com os critérios dos incisos I a IV do § 2o do art. 85, do CPC. 6. No caso em apreço, a verba honorária foi arbitrada corretamente, em consonância com o disposto na lei processual civil, não cabendo ao magistrado inovar em sua fixação. 7. Recurso desprovido. (Acórdão 1348042, 07073602620178070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária formulada. Proceda a apelante ao recolhimento regular do preparo, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. BRASÍLIA, 24 de agosto de 2021 19:40:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator